Tribunal: TJMT
Processo: 1027126-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027126-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), HILDSON MARTINS SEQUEIRA - CPF: 701.521.571-31 (PACIENTE), Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO –
ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO, ANTE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM VIA PÚBLICA DE CO-DELINQUENTE QUE EMPREENDEU FUGA PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA – PACIENTE SURPREENDIDO DENTRO DA CASA – DESFORÇO PARA FUGA – DETENÇÃO ORIUNDA NO INTERIOR DO IMÓVEL –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA –
OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTES APREENDIDO [447,51G DE MACONHA] – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – ACUSADO QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS POR TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO –
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO
– IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

ORDEM DENEGADA.

Segundo o estabelecido no inciso XI, do art. 5º da Constituição Federal, é permitido que haja o acesso a residência, sem o consentimento do morador, quando este se encontra em situação de flagrância, o que ocorre no caso.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Além disso, em consulta realizada ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1º Grau, nota-se que em 01 de março de 2021, a autoridade judiciária recebeu a denúncia, sendo a audiência de instrução e julgamento marcada para a data de 05 de abril de 2021.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, vista que o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos. Ademais, nota-se que a prisão preventiva fora reanalisa, ante o indeferimento do pedido de revogação preventiva que ocorreu em 01 de março de 2021.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a quantidade do entorpecente apreendido [
447,51g de maconha
], bem como pela suposta
renitência do paciente em delitos de tráfico de entorpecentes e roubo.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Hildson Martins Sequeira
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, sendo convertida em preventiva.

Relata que o paciente foi apresentado a autoridade judiciária para realização da custódia, razão pela qual a defesa requereu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, e, subsidiariamente a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança, todavia, o pedido foi indeferido, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva.

Aduz que
“No dia 06/10/2020 o inquérito de n° 1002842 -26.2020.811.0042 foi distribuído erroneamente a 13º Vara Criminal, houve manifestação do representante do ministério público pugnando pela redistribuição do referido inquérito a 9° Vara Criminal, o que não ocorreu até o momento, consequentemente impossibilitando o oferecimento da denúncia, situação que permanece até a presente data. ”

Assevera que o paciente está preso a mais de 90 (noventa) dias e até o momento não houve formação da culpa, configurando assim o constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, o qual viola o previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Alega os milicianos adentraram a residência do paciente sem autorização judicial, tornando assim ilegal sua prisão, pois a fundamentação utilizada tem como base apenas uma denúncia anônima, sendo esta inidônea, com isso, as provas obtidas são ilícitas, devendo os atos serem declarados nulos.

Argui que “não é possível permitir que um policial ingresse em um domicilio para apurar a existência do cometimento de um crime em flagrante” (Id. 71490466 - Pág. 4) sob pena de violação ao art. 5°, XI, da Lei Maior.

Salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Frisa que o paciente possui residência fixa, trabalho licito – lavador de carro –, não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, não participa de organização criminosa, bem como não é reincidente na pratica de crime de tráfico, motivo pelo qual, entende que não há nada que possa impedi-lo de responder ao processo em liberdade.

Ademais, declara que o paciente possui 03 (três) enteados menores de idade, que são seus dependentes, e estão morando com a genitora do mesmo.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo, para que a segregação seja relaxada ou, subsidiariamente, concedida a liberdade provisória sem fiança. Juntou documentos (Id. 71490465/71490473).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em sede de plantão (Id. 71506474).

Informações prestadas (Id. 71880452).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, solicitou a juntada aos autos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 74372485).

Decisão juntada (Id. 75168458).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, em substituição, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 78854492), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Hildson Martins Sequeira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 71880452),
in verbis:

“ (...) Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 22 de setembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, isto porque, conforme narrado pelo condutor, policial militar PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA:

“(...) a equipe de força 03 durante patrulhamento tático no bairro Nova Esperança foi parado por um transeunte onde o mesmo informou que na residência na Rua S, n° 19, do bairro Nova Esperança já há alguns dias estava tendo uma movimentação intensa de pessoas entrando e saindo, principalmente no período da noite e que o mesmo estava suspeitando que algo de ilícito estaria ocorrendo na residência; Que, diante das informações do transeunte, a equipe realizou diligências no endereço passado e visualizou o momento que o suspeito ‘Marcelo’ saiu da residência, este ao perceber a aproximação da equipe demonstrou nervosismo, de imediato a equipe realizou a abordagem no mesmo e encontrado em seu poder 03 porções de substância análoga à maconha, momento este que o mesmo gritou ‘polícia’ e tentou empreender fuga para dentro da residência sendo necessário utilização de técnicas de controle e submissão para contê-lo e algemá-lo; Que a equipe, então, adentrou a residência e encontrou o outro suspeito ‘Hildson’, proprietário da residência, onde o mesmo também tentou empreender fuga sendo contido e posterior algemado; Que a equipe então realizou busca domiciliar na residência e encontrou um pote de vidro no quarto do suspeito ‘Hildson’ contendo o restante do entorpecente vinculado; Que de imediato a equipe algemou o suspeito ‘Hildson’ onde o mesmo veio a tentar resistir, e foi necessário utilização de espargidor de pimenta para contê-lo e algemá-lo; Que após entrevista com o suspeito ‘Marcelo’ o mesmo informou ser usuário de drogas e que havia acabado de pegar o entorpecente com o suspeito ‘Hildson’, onde o mesmo pagou a droga com uma faxina que iria realizar para o suspeito ‘Hildson’; (...).”

Desta feita, frisa-se que foram apreendidos o total de 447,51g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, o magistrado, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública, fundamento este que, a meu ver, permanece inalterado, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o mesmo também é reincidente (0009081-83.2008.8.11.0042 - SEEU).

Por fim, informo que o Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente foi remetido para esta Comarca, porém, antes de ser redistribuído para este juízo, em 07/01/2021, foi anteriormente distribuído para o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Capital. Por esta razão é que somente nesta data foi determinado que se encaminhem os presentes para o representante do Ministério Público. (...)”

Denota-se da leitura das informações acima transcritas, que os milicianos receberam denúncias de que na referida residência estaria, em tese, ocorrendo a comercialização de entorpecentes, razão pela qual, a guarnição realizou diligencias no referido endereço, momento em que visualizou o suspeito Marcelo saindo da residência, e este ao perceber a aproximação dos policiais demonstrou nervosismo, assim, os mesmos realizaram busca pessoal no suspeito e encontraram com este 03 (três) porções de maconha. Assim, o suspeito Marcelo gritou “Polícia” e tentou empreender fuga para dentro da residência, motivo pelo qual os milicianos entraram na casa.

Informou que ao adentraram no referido imóvel, encontraram o paciente, que também tentou empreender fuga, todavia, fora contido, e, após, os policiais realizaram busca domiciliar, momento em que encontraram dentro de um pote de vidro o restante dos entorpecentes.

Assim, em relação a alegada ilegalidade da prisão, ante a busca domiciliar sem autorização judicial, observa-se que os milicianos apenas adentraram a residência, pois o suspeito Marcelo ao ser abordado tentou empreender fuga correndo para dentro da casa, momento em que foi realizado a abordagem deste e fora visualizado o paciente, que ao ver os policiais, também tentou empreender fuga, e apenas, posteriormente ocorreu a busca domiciliar.

Desta forma, nota-se que, a situação em análise, na verdade, configura o flagrante do delito, hipótese em que, segundo disposto no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, permite que haja o acesso a residência, sem o consentimento do morador, não havendo assim, que se falar em ilegalidade na prisão, tampouco das provas obtidas.

Referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Das informações prestadas pela autoridade judiciária, observa-se que os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

Além disso, em consulta realizada ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1º Grau, nota-se que em 01 de março de 2021, a autoridade judiciária recebeu a denúncia, sendo a audiência de instrução e julgamento marcada para a data de 05 de abril de 2021.

Desta forma, não há que se falar em excesso injustificado de prazo.

Concernente ao pacote anticrime previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA
90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do Enunciado nº 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3
. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90
dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de
prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada
90
dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-la mantida. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, no caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta: teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas. 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
. 5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 6.
Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao
art. 316 do Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada
90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Precedentes. 8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. 9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus". 10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
art. 316 do Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal. (STJ; AgRg-RHC 123.804; Proc. 2020/0031678-4; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/05/2020; DJE 18/05/2020) ”

Além disso, em consulta realizada ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PJE 1º Grau, nota-se que em 01 de março de 2021, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado, haja vista que o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Quanto a alegação da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, necessário a transcrição da decisão que decretou a segregação do beneficiário (Id. 75168458):

“(...)
Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 22.09.2020, em razão do cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, praticado, em tese, por HILDSON MARTINS SIQUEIRA, acima qualificado.

Consta nos autos que o autuado foi preso em flagrante em razão de estar na posse de 3 (três) unidades de substância análoga à maconha, bem como de ter supostamente repassado 21 (vinte e uma) unidades de substância análoga à maconha, 1 (um) pedaço grande e 1 (um) pedaço médio de maconha de substância análoga à maconha para a pessoa de Marcelo Augusto Pedroso de Oliveira.

Questionado sobre os referidos produtos encontrados na posse do autuado, o mesmo manteve-se em silêncio.

Oportunizada a manifestação ministerial, o mesmo pugnou pela conversão em prisão preventiva

A advogada do autuado, por sua vez, pleiteou pela liberdade provisória

É o necessário. Decido.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO as prisões ora apresentadas, para os efeitos legais.

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal (CPP), nos termos do seu inciso II verifico a necessidade da conversão da prisão ora analisada em preventiva.

Ao interpretar sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão das substâncias.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se em relação ao flagranteado que o mesmo possui registrado em sua ficha de antecedentes criminais vários crimes de tráfico ilícito de entorpecente e de roubo.

Desse modo, é evidente a renitência na prática delitiva e iminente risco à garantia da ordem pública, e que portanto, as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes. (...)”

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, ante a suposta renitência do paciente em delitos de tráfico de entorpecentes e roubo.

Além disso, a autoridade judiciária em suas informações, frisou que foram apreendidos 447,51g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas), de maconha.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – SUPERAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (OITO QUILOS DE COCAÍNA), E VALORES EM MOEDA NACIONAL – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO DENOTAM HABITUALIDADE – PACIENTE POSSUI EXECUTIVO DE PENA NA MESMA COMARCA – PRESENÇA DE COMORBIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO - ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação da beneficiária da organização criminosa, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, a habitualidade evidenciada pelas circunstâncias que permeiam o crime, e a reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Não há nos autos, comprovação incontestável de que o paciente possua doença preexistente, ou que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional. Tampouco existe evidência de que tal alegação tenha sido objeto de apreciação da autoridade coatora, de forma que, não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. (N.U 1000670-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) ”

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRAZOS SUSPENSOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade da entorpecente apreendido
- 252,88 g de cocaína, além de anotações relacionados ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie, - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada,
seja em razão de o paciente ostentar registros criminais, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
Precedentes.

III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V - Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se que o d. Magistrado de primeiro grau informou que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 3 de agosto de 2020, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, estando o feito aguardando apenas diligências complementares (art. 402 do CPP), e, em seguida as alegações finais das partes para, ao final, ser proferida sentença, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes.

VI Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

VII - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Referente a alegação de que o paciente possui 03 (três) enteados que dependem financeiramente do mesmo, cumpre asseverar que não restou comprovada a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos infantes, considerando que estes estão sob responsabilidade da genitora, e morando com a mãe do beneficiário, verificando assim, que os infantes não dependem exclusivamente deste.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Hildson Martins Sequeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021